Tribunal: TJDFT
Processo: 0739436-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que reconheceu a prescrição. Esclarece que há jurisprudência já consolidada neste e.TJDFT de que não há de se falar em prescrição tendo em vista o reconhecimento administrativo da dívida. Afirma que a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) decidiu que se a administração reconhece uma dívida, mas não paga e nem opera ato administrativo para se manifestar contrária ao pagamento, o credor não pode ser prejudicado por essa demora com a contagem do prazo prescricional. Requer a reforma da sentença nesse ponto.
3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que não houve causa suspensiva do prazo prescricional. Requer a manutenção da sentença.
III. Questão em Discussão
4. A controvérsia consiste em analisar se os débitos estão prescritos.
IV. Razões de Decidir
5. Consultando os autos verifico que o Documento, ID 66186898 da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal/Acompanhamento dos Pedidos Por Matrícula, de 01/02/2024, informa que a recorrente tem a receber o seguinte montante referente a despesas de exercícios anteriores, R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais).
6. É dispensável a produção de prova documental para demonstrar eventual suspensão da prescrição se o acervo probatório é suficiente para dirimir a questão. À luz do art. 202, VI, do Código Civil, o prazo prescricional interrompe-se "por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor".
7. Se o Distrito Federal reconhece o débito em 2024 e emite declaração com descrição de valores e informa que o pagamento ocorrerá nos termos da Lei 4.320/64, não está prescrita a pretensão, ID 66186898.
8. Nesse sentido: "1. Cuida-se, na origem, de Ação de Cobrança ajuizada em face da UNIÃO em que se pleiteia o pagamento de valores reconhecidos administrativamente e que não teriam sido pagos pela Administração Pública. 2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem se alinha à diretriz desta Corte Superior, de que o reconhecimento normativo ou administrativo do direito levado a efeito pela Administração Pública implica em renúncia tácita ao prazo prescricional para o exercício da pretensão correspondente. Precedentes: AgInt no REsp. 1.544.231/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 1o.10.2018; REsp. 1.815.853/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 10.9.2019.
9. A propósito, não é demais lembrar a orientação desta Corte Superior de que reconhecido o direito em sede de processo administrativo, este se ultima apenas com o cumprimento da obrigação, de sorte que o prazo prescricional permanece suspenso (REsp. 1.194.939/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 14.10.10)." (STJ - AREsp: 1519143 RJ 2019/0164081-0, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Publicação: DJ 17/12/2021).
10. Esse cenário indica que são devidos os valores reconhecidos administrativamente a título de exercícios findos, conforme declaração expedida pelo Distrito Federal em 03/03/2023, no valor R$ 501,62 (quinhentos e hum reais e sessenta e dois centavos), ID 65872965.
V. Dispositivo
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal, ora recorrido, pagar à recorrente o valor ora reconhecido de no valor R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais). Devendo o valor ser corrigido pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora que serão calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97) a contar da data da citação. A correção monetária deverá ser aplicada a contar da data em que o crédito deveria ter sido efetuado, até 08/12/2021. A partir de 9 de dezembro de 2021, deverá ser observado o disposto no art. 3o da EC 113/2021.
12. Custas recolhidas, ID 66187110. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 202, VI, do Código Civil
Lei 4.320/64

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
AgInt no REsp. 1.544.231/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 1o.10.2018;
REsp. 1.815.853/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 10.9.2019;
REsp. 1.194.939/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 14.10.10).
STJ - AREsp: 1519143 RJ 2019/0164081-0, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Publicação: DJ 17/12/2021.